Tribunal: TJMT
Processo: 1036785-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036785-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CESSAR CONTRATAÇÃO ILEGAL DE SERVIDORES NA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE COMISSIVO OU OMISSIVO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU DE ENTIDADE DE QUE O ESTADO PARTICIPE, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA, AO MEIO AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL –– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Em que pese
o cabimento de
Ação

Popular contra atos comissivos e omissivos
lesivos
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
o pedido deve se circunscrever à decretação de invalidade do ato, à desconstituição do ato, à condenação de reparar os prejuízos causados ao erário e à restituição de valores e bens apropriados, nos termos do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal.

2.

Não é aceita, em regra, a condenação em obrigação de fazer e de não fazer, com exceção das ações ambientais, situação não evidenciada na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADA:

EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO

APELADO/INTERESSADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
Edna Luzia Almeida Sampaio
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Popular, proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por não ter sido vislumbrada a ocorrência de má-fé por parte da Autora.

Em suas razões recursais (ID n. 120242750) a Apelante defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que, no exercício do cargo eletivo de vereadora do Município de Cuiabá/MT, ao tomar conhecimento das decisões judiciais proferidas nos autos da Ação Civil Pública no 1031787-89.2021.8.11.0041, em trâmite perante Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT e da Medida Cautelar no 47.520/2021, em trâmite perante à Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob relatoria do Exmo. Des. Luis Ferreira da Silva, que determinaram o afastamento do Prefeito Emanuel Pinheiro por força do descumprimento de diversas determinações dos Órgãos de Controle, especialmente em relação à regularização da situação na Secretaria Municipal de Saúde, verificou que, apesar de decretadas diversas medidas cautelares nos referidos autos, não fora tomada qualquer medida acautelatória de natureza satisfativa para sanar o problema que perdura há anos no Município de Cuiabá, qual seja, a contratação irregular de pessoal na área da saúde, por parte do Município de Cuiabá, que vem sendo por meio de contratos temporários e não por meio de concurso público.

Ressalta que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou demonstrada a existência de ato omissivo consistente na ausência de regularização do quadro de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que viola o patrimônio público e a moralidade administrativa a justificar o cabimento da ação popular

Sustenta que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 889.766-SP, firmou o entendimento de que tanto os atos comissivos quanto os atos omissivos podem ser objetos de Ação Popular.

Pontua que, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado pelo art. 5o, XXXV, da CF/88, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ou seja, devem-se garantir mecanismos processuais aptos não só a reparar lesão de atos já praticados, mas também para evitar que direitos sejam violados.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para julgar procedente os pedidos formulados na peça exordial, especialmente para que seja o Requerido, Município de Cuiabá, intimado para que realize concurso público para provimento de cargos na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realizando o empossamento dos aprovados, respeitando o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) de contratados temporários que atendam à necessidade temporária e de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, bem como para que, no prazo de 45 dias, envie Projeto de Lei de Carreira dos profissionais da área de saúde à Câmara Municipal de Cuiabá, regularizando a remuneração dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal.

As contrarrazões vieram no ID n. 120242753, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 120241751 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 120654951 atesta que a parte cadastrada possui justiça gratuita deferida nestes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 125810195, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
Edna Luzia Almeida Sampaio
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Popular, proposta em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Compulsando os autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou a Ação Popular objetivando
garantir a realização de concurso público para provimento de cargos na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, respeitando o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) de contratados temporários que atendam à necessidade temporária e de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde
,
tendo como base o número total de servidores no quadro daquela Secretaria (ID n. 120242733).

Narra a inicial que, conforme apurado nos autos da Ação Civil Pública no 1026831-35.2018.811.0041 e nos autos da Medida Cautelar Criminal no 0047520-41.2021.8.11.0000 ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foram constatadas inúmeras contratações temporárias de pessoal na área da saúde, por parte do Município de Cuiabá, em desacordo com os incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal e apesar de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta (T.A.C.) para que, dentre outras medidas, o município procedesse à redução dos contratos temporários de pessoal, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, ao percentual máximo de 25% do número total de servidores dessa Secretaria e realizasse concurso público para provimento de cargos na Secretaria Municipal de Saúde, realizando o empossamento dos aprovados até o dia 30/06/2015, prazo este que, posteriormente fora prorrogado para dia 31/05/2016, o Município de Cuiabá teria se mantido inerte em cumprir com suas obrigações.

Por essas razões, pugnou em sede de tutela cautelar antecedente pela
intimação do Apelado para que realize concurso público para provimento de cargos na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá realizando o empossamento dos aprovados, respeitando o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) de contratados temporários que atendam à necessidade temporária e de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como base o número total de servidores no quadro desta Secretaria; bem como para enviar, no prazo de 45 dias, Projeto de Lei de Carreira dos profissionais da área de saúde à Câmara Municipal de Cuiabá, regularizando a remuneração dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal.

O Magistrado
a quo
indeferiu a inicial de plano (ID n. 120242743), por verificar a inadequação da via eleita e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Ressalto,
ab initio
, que ação popular figura como instrumento processual garantido a todo cidadão brasileiro para buscar a invalidação de atos administrativos eivados de ilegalidade manifesta e de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural da nação, segundo a definição contida no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII -
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
;
[Destaquei]

Por sua vez, dispõe o art. 1o da Lei no 4.717/1965, que
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

Em outras palavras, a ação popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Frisa-se, por oportuno, que, não se desconhece que o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o cabimento de
Ação

Popular contra atos comissivos e omissivos
, contudo, o pedido deve se circunscrever à decretação de invalidade do ato, à desconstituição do ato, à condenação de reparar os prejuízos causados ao erário e à restituição de valores e bens apropriados. Não é aceita, em regra, a condenação em obrigação de fazer e de não fazer,
com exceção das ações ambientais
, situação não evidenciada na espécie.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM). FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM.
ATO OMISSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EMINENTEMENTE CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

1. Vigora nesta Corte Regional o entendimento de que
a ação popular não se presta para veicular pretensão de cunho eminentemente condenatório, no sentido de impor ao réu obrigação de fazer ou não fazer, mas sim para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, na linha do que dispõe o art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal
. Precedentes (REO 1014595-74.2018.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 22/09/2020 PAG.) e (REO 0060441-03.2015.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 24/02/2017 PAG.).

2. Na hipótese, a parte autora apenas aponta suposta omissão do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) na fiscalização e cobrança da Contribuição Financeira de Exploração Mineral CFEM, caracterizando-se, portanto, a inadequação da via eleita. 3. Apelação da parte autora e remessa oficial não providas.

(TRF-1 - AC: 10118355520184013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 26/4/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/4/2021).

Ademais, a ação popular não se mostra um meio hábil a questionar eventual descumprimento de acordo judicial realizado em ação ainda em trâmite.

Na hipótese, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, além de estar fundamentada na doutrina e atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
RATIFICANDO A SENTENÇA
sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023